Tribunal: TJDFT
Processo: 0702222-60.2021.8.07.0011
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. CITAÇÃO VÁLIDA. INEQUÍVOCA CIÊNCIA DA AÇÃO PENAL. LITISPENDÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. CONTRAVENÇÃO PENAL. EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO OU ATIVIDADE. TRANSPORTE REMUNERADO DE PASSAGEIROS SEM PERMISSÃO OU AUTORIZAÇÃO DO PODER PÚBLICO. ARTIGO 47 DA LCP. TIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA INAPLICÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.
1. É válida a citação realizada por ligação telefônica e posterior envio das peças processuais por mensagem, conforme certidão da oficiala de justiça atestando que conversou por telefone com a denunciada em 16/3/2022 (ID 49195251). Além disso, a ré foi intimada mais duas vezes, uma por meio de precatória para comparecer à audiência conciliatória, tendo o oficial de justiça certificado que o ato foi praticado presencialmente com entrega dos documentos da ação penal (ID 49195267 - Pág. 10); e outra por ligação telefônica e mensagem em 6/2/2023 (ID49195285). Assim, sendo inequívoca a ciência da ré quanto à ação penal, são válidos os atos processuais praticados.
2. Não há litispendência entre as ações que apuram contravenções habituais constatadas em diferentes abordagens policiais, quando o agente decidiu retomar a prática delitiva após ter ciência do início da investigação pelo termo circunstanciado (Acórdão 1600632, 07101412720218070003, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/7/2022, publicado no PJe: 11/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).
3. Exercer habitualmente a atividade econômica de transporte remunerado de passageiros, sem atender os critérios da profissão previstas na Lei 13.103/15 ou nas Leis Distritais que regulam a prestação de serviço de transporte (Leis 2.843/2001, 4.011/2007, 5323/2014 e 5.691/16), caracteriza a contravenção penal tipificada no artigo 47 do Decreto Lei n.o 3.688/1941.
4. O ordenamento jurídico brasileiro admite a independência das instâncias administrativa, penal e cível, cabendo ao legislador no exercício da competência que lhe foi atribuída pela Constituição definir as condutas repreendidas por sanções administrativas, penais ou ambas.
5. Além disso, o art. 231, inciso VIII, do CTB protege a segurança do transporte, as leis de concessão do transporte público regulamentam o serviço público e o art. 47 da LCP tutela a organização do trabalho, revelando propósitos legislativos distintos. Tratando-se de escopos diversos, a lei posterior não revoga tacitamente a lei anterior.
6. “Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, para se caracterizar hipótese de aplicação do denominado ‘princípio da insignificância’ e, assim, afastar a recriminação penal, é indispensável que a conduta do agente seja marcada por ofensividade mínima ao bem jurídico tutelado, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão e nenhuma periculosidade social” (HC 114723, Segunda Turma, Relator Min. Teori Zavascki).
7. A conduta daquele que exerce a atividade profissional de transporte público de passageiros sem preencher os requisitos legais é reprovável, há expressividade na lesão ao bem jurídico tutelado e os demais ramos do direito mostram-se insuficientes per se para impedir o ilícito ante a contumácia do agente mesmo depois da aplicação de penalidades administrativas.
8. “Acerca do concurso de pessoas a legislação brasileira adota a teoria monista, aplicável ao caso. Com isso, as condutas realizadas pelo motorista, autor do fato em razão da regularização da profissão, e pelo cobrador, partícipe, configuram um só crime.” (Acórdão 1366006, 00112664220198070003, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no PJe: 31/8/2021)
9. Comprovadas a materialidade e a autoria de fato típico, ilícito e culpável, e verificada a ausência de causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, merece ser mantida a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva do Estado deduzida na denúncia para condenar a denunciada como incursa nas penas do artigo 47 do Decreto-Lei no 3.688/41.
10. Precedentes: 07107555420208070007, Relator: Fernando Antônio Tavernard Lima, Terceira Turma Recursal, publicado no PJe: 16/2/2023; 07038564820228070014, Relator: Marilia de Avila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, publicado no PJe: 16/9/2022.
11. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. Desprovido.